Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-65.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. CUSTEIO DE ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO RECUSA JUSTIFICADA. ART. 10, VII, LEI No 9.656/98. ART. 20, §1o, VII, RESOLUÇÃO No 428/17-ANS. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação da ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada, direcionada a obter autorização para fornecimento de tratamento de assimetria craniana posicional, bem como tratamento terapêutico e indenização por danos morais. 1.2. Em seu apelo a requerida pugna pela reforma da sentença. 1.3. Sustenta, preliminarmente, a sentença ultra petita. Aduz que a sentença condenou o réu ao pagamento do valor de dano moral acima do requerido na petição inicial. No mérito, afirma que a apelada não preenche os critérios da Diretriz de Utilização da ANS, não havendo que ser atribuída à seguradora obrigação de cobrir o tratamento. Aduz que a cobertura securitária relativa ao procedimento requerido não está incluído nos casos de cobertura obrigatória pela Seguradora de Saúde. Por fim, alega que a apelada não sofreu qualquer dano moral, uma vez que a seguradora não cometeu qualquer ato ilícito.
2. Da preliminar de julgamento extra petita. 2.1. O art. 492 do Código de Processo Civil, estabelece que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 2.2. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. 2.3. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.4. In casu, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. 2.4. Para aferição do quantum indenizatório cabe ao juiz sopesar todas as circunstâncias que envolveram o ato ilícito, ficando a seu livre arbítrio a fixação de montante que considere hábil ao ressarcimento postulado. Assim, em se tratando de pedido de indenização por danos morais, em que não se dispõe de parâmetros rígidos e expressamente previstos, o valor da indenização pode ser postulado por estimativa da parte autora, ficando sujeito a eventual correção quando da sentença, o que não se caracteriza como decisão ultra petita, caso seja fixado no montante além do pedido inicialmente.
3. Do mérito. 3.1. Da negativa de cobertura. 3.2. O pedido para que o réu seja obrigado a custear o tratamento em questão, com fornecimento de órtese craniana não ligada a ato cirúrgico, esbarra na legislação vigente (art. 10, VII, Lei no 9.656/98, e art. 20, §1o, VII, da Resolução no 428/17-ANS), bem como na cláusula contratual que desobriga o plano de saúde a custear aludido procedimento. 3.3 Não havendo fonte legítima de obrigação (lei ou contrato), determinando a pretensão veiculada pela beneficiária do plano de saúde, muito ao contrário (!), não cabe ao Poder Judiciário, a quem cabe apenas examinar o caso concreto e aplicar a norma cabível, criar obrigação através de ato judicial, como ocorre no caso dos autos, impondo-se por isto, a reforma da sentença.
4. Precedente da Corte: “[...] PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. NEGATIVA JUSTIFICADA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/98. [...] 1. No caso dos autos o autor pretende que a requerida forneça órtese para correção de braquicefalia e plagiocefalia posicional. 2. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Precedentes.” (1a Turma Cível, 07211300620188070001, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 12/08/2019).
5. Diante da ausência de qualquer conduta ilícita, não há que falar em dano moral indenizável.
6. Apelação da ré provida.